Tribunal: STF
Processo: RE 93738
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
- PROCESSUAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INACOLHIVEL O ARGUMENTO DE TER HAVIDO CERCEAMENTO DE
DEFESA, COM O ANTECIPADO JULGAMENTO DA LIDE, SE E CERTO
QUE OS RECORRENTES DECLARARAM QUE AS PROVAS JA OFERECIDAS
ERAM SUFICIENTES. SE POSTERIORMENTE A SENTENÇA - POR LHES
TER ESTA SIDO DESFAVORAVEL - SUSTENTAM O CONTRARIO, A ALEGAÇÃO
CAI NO VAZIO.
NULIDADE DO ART. 1133 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADA.
NÃO E DE TER-SE COMO CONFIGURADA A NULIDADE COMINADA NO
ARTIGO 1133 DO CÓDIGO CIVIL, AO FUNDAMENTO DE QUE VENDA DE
LOTES FORA REALIZADA EM FAVOR DE QUEM ERA MANDATARIO DOS
VENDEDORES, SE QUANDO TAL ALIENAÇÃO VEIO A SER REALIZADA,
ATRAVÉS DE OUTRO MANDATARIO, A PROCURAÇÃO ANTERIOR OUTORGADA AOS
COMPRADORES JA SE ENCONTRAVA REVOGADA ANTE O DISPOSTO
NOS ARTS. 1288 E 1319 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA 279 E INCIDENTE DE FALSIDADE. FALTA DE CERTIDÃO DO
INPS.
SE ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES IMPORTAM NA NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS, NÃO PODEM SER ELAS CONSIDERADAS, ANTE
A IMPOSSIBILIDADE DE TAL REEXAME NA VIA DO EXCEPCIONAL
(SÚMULA 279). E NEM CABE DECIDIR-SE, NESSA MESMA OPORTUNIDADE,
SOBRE SER DETERMINADO DOCUMENTO FALSO, POIS A HIPÓTESE TERIA
DE SER SOLVIDA ANTERIORMENTE E MEDIANTE AS PROVIDENCIAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 390 E 395 DO CPC, SEQUER SENDO MENCIONADO,
ADEMAIS, EM QUE A FALSIDADE DO DOCUMENTO INFLUENCIARIA NA
DECISÃO DA DEMANDA.
QUANTO A FALTA DE CERTIDÃO DO INPS, O QUE INVIABILIZARIA A
VENDA, E ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA NA
APELAÇÃO POR SERODIAMENTE FORMULADA.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA (ART. 322 DO
RISTF).
INVIAVEL O EXAME DO EXTRAORDINÁRIO SOB O ENFOQUE DA LETRA
'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (ART. 119, III, DA CF) SE
NÃO FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322 DO
RI/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.